Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ARTIGO 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. O artigo 916 do Código de Processo Civil dispõe que (N)o prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. 1.1. O direito ao parcelamento do débito, nos moldes do dispositivo legal acima transcrito, se constitui em direito subjetivo do devedor.
2. Hipótese em que o devedor efetuou o depósito de trinta por cento do valor do débito indicado pelo credor e requereu o desmembramento do montante restante em quatro parcelas. 2.1. As alegações do credor no sentido de o devedor ter descumprido acordos anteriores não se constituem em razões suficientes para o indeferimento do parcelamento, porquanto o devedor atendeu aos requisitos legais. 2.2. Requisitos legais para deferimento do parcelamento preenchidos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.